Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704984-22.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G10 URBANISMO S/A APELADO: NATHALIA ELISILVA DA CONCEICAO DESPACHO Intime-se a apelada para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 35281664. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator